Tribunal: CARF
Processo: 16349.000146/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000146/2007-39
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-013.466 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Embargante
JBS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO COM
EFEITOS INFRINGENTES.
São cabíveis Embargos de Declaração para corrigir vício decorrente de
omissão caracterizada pela ausência de apreciação no acórdão embargado
sobre alegação apresentada pela Contribuinte antes do julgamento de seu
Recurso Voluntário, bem como sobre matéria de ordem pública.
Os Embargos de Declaração não possuem a finalidade de alterar o julgamento,
salvo quando isso decorre imediatamente do suprimento da omissão
constatada.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. JUROS SELIC -
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre,
depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo
pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o
ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não
cumulativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, para possibilitar a
aplicação dos juros de mora, à taxa Selic, sobre saldo de crédito a ressarcir apurado após as
compensações efetuadas, incidente após decurso de prazo de 360 dias, contados da data da
protocolização do pedido.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000146/2007-39
Fl. 2334
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.466 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000146/2007-39

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini,
Laercio Cruz Uliana Junior, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado (a)),
Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
Os autos envolvem Embargos de Declaração opostos pela Contribuinte, sob o
fundamento de omissão, em face do Acórdão no 3301-003.250, Sessão de 29/03/2017, de
relatoria do ilustre Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveirra, oriundo desta 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório da
decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
4.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de PIS não-
cumulativo relativo ao 3o trimestre de 2006 (fls. 01 a 04), apresentado eletronicamente
em 28.11.2006, no valor de R$ 7.041.836,59.
5.
Em 26.03.2007 a Justiça Federal concedeu liminar nos autos do Mandado
de Segurança no 2007.61.00.005209-3 determinando que o Delegado da DERAT/SPO
apreciasse os pedidos de ressarcimentos apresentados pelo contribuinte no prazo de 30
dias (fls. 06/07).
6.
A DIORT/DERAT/SPO, em 03.04.2007, encaminhou o presente
processo para a DEFIS/SPO para que fossem feitas as verificações necessárias nos
livros contábeis e fiscais, bem como toda a documentação que deu suporte ao crédito
pleiteado (fls. 09 a 11).
7.
Em 21.05.2007 o contribuinte tomou ciência do Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF (fls. 14) e foi intimado a apresentar, em 5 dias (tendo em
vista o MS no 2007.61.00.005209-3), livros contábeis e fiscais, dentre outros
documentos necessários à análise do pleito (fls. 15/16).
8.
Em 25.05.2007 o contribuinte solicitou prorrogação do prazo por 60 dias
para apresentação dos documentos solicitados (fls. 17).
9.
O presente processo foi devolvido à DIORT/DERAT/SPO para que fosse
proferido despacho decisório, conforme os despachos de fls. 18/19,
10.
Através do despacho decisório da EQITD/DIORT/DERAT/SPO, de fls.
24 a 29, foi indeferido o pedido de ressarcimento, em síntese, com base nos seguintes
fundamentos:
a)
O artigo 24 da IN SRF no 600/2005, afirma que a autoridade da SRF
competente para decidir sobre o pedido de ressarcimento de créditos da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos da pessoa jurídica a fim de que seja
verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas. Tal diligência foi determinada e
iniciada, conforme despacho de fls. 09 a 11 e MPF de fls. 14;
Fl. 2335
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.466 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000146/2007-39

b)
Em 25.05.2007 a empresa solicita prorrogação do prazo para
apresentação dos documentos por 60 dias, contudo, a Justiça Federal,
acionada pelo próprio contribuinte, havia proferido decisão determinando
que se realizasse a análise do pedido em 30 dias, expirando o prazo em
18.06.2007;
c)
Tendo em vista a complexidade da legislação referente à apuração das
contribuições não-cumulativas, e a quantidade de livros necessários para
tal exame, obviamente o auditor responsável pela diligência não poderia
proceder à análise do crédito no prazo determinado, tendo ainda que
devolver o processo para a DIORT/DERAT/SPO, cujo chefe da unidade é
a autoridade responsável para analisar o pedido de ressarcimento;
d)
Comprovado que foi o próprio contribuinte que deu causa à ausência de
exame acurado de sua documentação, fica impossibilitado o deferimento
do direito creditório, por obediência aos princípios constitucionais da
legalidade, da moralidade e do interesse público;
e)
Nos termos do art. 10 da Lei no 8.429/92, constitui ato de improbidade
administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão,
dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres de órgãos da
Administração Direta Federal, e notadamente conceder benefício
administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou
regulamentares aplicáveis à espécie;
f)
E ainda, os art. 2o, parágrafo único, IV; e art. 4o, I e IV da Lei no
9.784/99, determinam que nos processos administrativos serão
observados os critérios de atuação segundo padrões éticos de probidade,
decoro e boa-fé, e que são deveres do administrado perante a
administração expor os fatos conforme a verdade, e prestar as
informações que forem solicitadas e colaborar para os esclarecimentos
dos fatos;
g)
Assim, o pedido de ressarcimento de PIS foi indeferido tendo em vista: i)
o curtíssimo prazo dado pela determinação judicial proferida nos autos do
Mandado de Segurança no 2007.61.00.005209-3; ii) a não apresentação
dos documentos necessários à análise do pleito, bem como a solicitação
de prorrogação do prazo para a entrega dos mesmos; iii) os princípios da
legalidade, moralidade e probidade administrativa; e iv) o art. 36 da Lei
no 9.784/99, que prescreve que cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado, o que não foi feito pelo contribuinte.
11.
O contribuinte, inconformado com despacho decisório que indeferiu seu
pleito, apresentou sua manifestação de inconformidade em 26.07.2007 (fls. 31 a 40),
acompanhada de documentos de fls. 41 a 53, no qual argumenta, em síntese, que:
11.1 No desenvolvimento de seus negócios, o contribuinte aferiu vários
créditos tributários federais junto ao fisco, decorrentes de Contribuições
para o PIS/PASEP não cumulativo - exportação e da COFINS não
cumulativa-exportação, e, dessa forma, requereu administrativamente o
ressarcimento de tais créditos à Secretaria da Receita Federal do Brasil;
11.2 Após significante lapso temporal, a Fiscalização não havia se
manifestado sobre o pedido formulado, praticando portando ato omissivo
injustificado que violava o direito do contribuinte, acarretando a
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.466 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000146/2007-39

descapitalização deste e importando prejuízos financeiros, pois,
impossibilitado de utilizar seus créditos;
11.3 O contribuinte impetrou Mandado de Segurança no 2007.61.00.005209-3
visando obter provimento jurisdicional a fim de determinar que seus
pedidos fossem apreciados e julgados em até 30 dias. A liminar foi
deferida, determinando à Receita Federal que procedesse a análise dos
requerimentos do contribuinte no prazo de 30 dias, nos termos do artigo
49 da Lei 9.784/99 e, ao final, a segurança foi concedida;
11.4 Maliciosamente, a Fiscalização indeferiu o pedido de ressarcimento do
contribuinte, sob o viés de que havia requerido documentos necessários
para a fiscalização e que estes não foram entregues até o prazo
determinado no Mandado de Segurança. Salta aos olhos, a má-fé da
Fiscalização, pois o indeferimento sob tais alegações evidencia que a
fiscalização tenta esquivar-se de seu múnus, em detrimento do direito do
contribuinte;
11.5 Clarividente que o prazo fixado no Mandado de Segurança, contar-se-á
somente quando a Impetrada estiver munida de todos os documentos que
entender necessários à averiguação dos créditos do contribuinte;
11.6 Tal entendimento chega a ser lógico até mesmo para um leigo, no
entanto, se assim não entendesse a Fiscalização, poderia meramente
protocolizar petição naqueles autos informando o motivo do
descumprimento da determinação judicial, que seria plenamente
justificável;
11.7 Todavia, contrariamente a todas as possibilidades lógicas e coerentes,
contrariando ainda diversos princípios constitucionais e administrativos,
em especial o da finalidade, a Fiscalização entendeu pela providência
mais cômoda e arbitrária, indeferindo os créditos do contribuinte;
11.8 É bem verdade que a r. sentença proferida nos autos do já mencionado
Mandado de Segurança fixou o prazo de trinta dias para a análise dos
pedidos de ressarcimento do contribuinte. É certo ainda que o escopo da
decisão não é outro senão proteger o contribuinte de arbitrariedades
cometidas pela Administração Pública;
11.9 O que se buscou judicialmente foi a plena aplicabilidade dos artigos
48 e 49 da lei no 9.784/99, vejamos: “Art. 48. A Administração tem o
dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos
e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.
Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a
Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo
prorrogação por igual período expressamente motivada.”;
11.10 Extrai-se do comando supramencionado que somente depois de
concluída a instrução do processo administrativo é que iniciar-se-á o
prazo de trinta dias para ser proferida a decisão. Igualmente deve ser
interpretada a decisão do writ. In casu, quando da solicitação de
documentos pela Fiscalização, clarividente que a instrução do
processo administrativo não havia sido concluída, entendimento este
estendido quando do requerimento de prazo pelo contribuinte para a
entrega destes;
Fl. 2337
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.466 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000146/2007-39

11.11 Por óbvio, somente após a definitiva entrega de todos os documentos
necessários à fiscalização é que se iniciará a contagem do prazo
estabelecido na lei e confirmado no Mandado de Segurança citado;
11.12 Interpretação contrária seria uma afronta não somente ao artigo 37
da Carta Magna, mas aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa,
contraditório,
segurança
jurídica,
interesse
público,
eficiência, boa-fé, proporcionalidade, segurança jurídica, e o da
interpretação da norma administrativa da forma que melhor
garanta o atendimento do fim público a que se dirige (Lei no
9.784/99);
11.13 À luz de todos os princípios mencionados, vê-se que o prazo determinado
no Mandado de Segurança, bem como fixado nos artigos 48 e 49 da Lei
no 9.784/99, deve ser considerado como termo inicial a conclusão da
instrução do processo administrativo, com a efetiva entrega pelo
contribuinte de todos os documentos necessários à Fiscalização;
11.14 Alega que o contribuinte RENUNCIA ao direito que se funda aquela
ação, o que acarretará na extinção do Mandado de Segurança, com
julgamento do mérito, nos termos do artigo 269, inciso V do Código de
Processo Civil. O processo em questão foi remetido ao Tribunal Regional
Federal da 3a Região, em razão da Remessa Voluntária, sendo certo que
ainda não fora distribuído, impossibilitando a juntada de petição nesse
sentido, o que desde já se compromete o contribuinte a fazê-lo quando da
distribuição. Que assim, não mais subsistem os argumentos do decisium
que ora se rebate, devendo ser anulada dita decisão, com a conseqüente
continuidade dos trabalhos da Fiscalização, colocando-se o contribuinte à
disposição para a entrega de quaisquer documentos necessários à
conclusão dos trabalhos;
11.15 Requer a anulação da decisão que indeferiu o pedido de ressarcimento, e
o retorno dos autos à Fiscalização para manifestação acerca do mérito dos
pedidos em trinta dias contando-se o prazo a partir da entrega pelo
contribuinte de todos os documentos necessários à instrução do processo.
12.
Em 19.05.2008 o contribuinte protocolizou petição de fls. 57 a 59, na
qual alega que possui em seus arquivos a documentação necessária à dilação
probatória da existência de seu crédito, e solicita a conversão do julgamento do
presente processo em diligência à Delegacia de origem.
13.
É o relatório.
Em Sessão datada de 04/07/2008, a 9a Turma da DRJ/SPOI, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e, consequentemente, não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto integrante do Acórdão no 16-
17.705, conforme ementa a seguir:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NULIDADE.
Satisfeitos os requisitos do Decreto no 70.235/72 e não tendo ocorrido o disposto no art.
59 do mesmo diploma legal, não há que se falar em anulação ou invalidação do
Despacho Decisório.
DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.466 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000146/2007-39

A liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança no 2007.61.00.005209-3
determinou que o que o Delegado da DERAT/SPO apreciasse os pedidos de
ressarcimento no prazo de 30 dias, conforme requerido pelo impetrante. Autoridade a
quo seguiu a determinação judicial, que não comporta interpretação diversa.
RESSARCIMENTO. PIS NÃO-CUMULATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A não comprovação pelo contribuinte do crédito pleiteado enseja o indeferimento do
pedido de ressarcimento. Nos termos do art. 36 da lei no 9.784/99, cabe ao interessado a
prova dos fatos que tenha alegado.

Solicitação Indeferida
Irresignada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, cuja apreciação pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste CARF resultou na
necessidade de Diligência por parte da Unidade de Origem, conforme Resolução no 3302-00.081,
de 08/12/2010.
Vejamos os principais trechos da referida Resolução:
Relatório
[...]
No recurso, a Interessada repetiu as alegações, fazendo histórico do processo e
manifestando sua indignação com o procedimento adotado, que, segundo relatou,
feriria os princípios da verdade material, da finalidade, da eficiência.
Por fim, alegou que juntaria aos autos, no prazo de quinze dias, toda a
documentação comprobatória, o que não faria naquele momento à vista “do grande
volume de documentos”. Mencionou o acórdão do 2o Conselho de Contribuintes no
RV n° 132.865.
Posteriormente, a Interessada apresentou a documentação (fls. 138 a 609).
Nas fls. 514 e 515, foi juntado ofício que deu prioridade aos processos
administrativos, à vista do mandado de segurança impetrado pela Interessada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Antonio Francisco, Relator
O recurso é tempestivo e satisfaz os demais requisitos de admissibilidade, dele
devendo-se tomar conhecimento.
A decisão tomada no âmbito do presente processo pela autoridade de origem
não pode ser criticada, uma vez que, conforme ressaltado anteriormente, tratou-se de
verdadeiro dilema.
A própria Interessada, ao requerer a apreciação do pedido no prazo de trinta
dias, certamente poderia prever a necessidade de apresentação e instrução do processo.
Entretanto, é relevante a tese de que o prazo somente iniciar-se-ia a partir da
instrução processual.
Além disso, como já foram realizadas diligências em outros processos,
apurando-se, ao menos em parte, direito de ressarcimento, existe ao menos indícios de
que, de fato, a Interessada teria condições de apresentar prova de seu direito.
Dessa forma, voto por converter o julgamento do recurso em diligência, para
que, relativamente aos períodos dos processos administrativos nos
Fl. 2339
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.466 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000146/2007-39

16349.000146/2007-39,
16349.000148/2007-28,
16349.000147/2007-83
e
16349.000149/2007-72 seja apurado o valor de ressarcimento a que a Interessada tem
direito, da mesma forma que ocorreu os processos 16349.000220/2006-36,
16349.000221/2006-81, 16349.000223/2006-70 e 16349.000228/2006-01.
Deverá ser dada prioridade ao processo, à vista da ação judicial apresentada
pela Interessada.
As conclusões sobre a Diligência efetuada encontram-se no Despacho de
Diligência às fls. 2.115-2.130, exarado pela Diort/Derat/SP, em que, do montante total de
créditos pleiteados, R$ 7.041.836,59, foram admitidos R$ 3.759.788,02.
À fl. 2.135, a Contribuinte apresentou manifestação sobre o Despacho de
Diligência, concordando com a sua conclusão.
Em 29/03/2017, o presente Processo Administrativo Fiscal foi levado a
julgamento, por meio do qual foi dado parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos termos da
Diligência Fiscal, para reconhecer o montante de R$ 3.759.788,02, e possibilitar a homologação
das compensações atreladas, conforme Acórdão no 3301-003.250, de relatoria do ilustre
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DESPACHO DE DILIGÊNCIA. RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO
CREDITÓRIO
A Recorrente concordou com o montante do direito creditório indicado no Despacho de
Diligência. Assim, há de se deferir o Pedido de Ressarcimento e homologar as
Declarações de Compensação, observando-se o montante de créditos indicado no
Despacho de Diligência e o saldo que se encontrar disponível para compensação.

Recurso Voluntário Provido em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em 14/07/2017, a Contribuinte apresentou Embargos de Declaração, em face do
Acórdão no no 3301-003.250, Sessão de 29/03/2017, apontando omissão por não ter apreciado
uma questão de ordem pública que foi suscitada, a saber: a correção do crédito pela Selic, em
razão da resistência oposta por ato ilegítimo do Fisco.
Em Despacho de Admissibilidade de Embargos datado de 14/09/2017, os
Embargos foram admitidos, para sanar a omissão quanto à apreciação dos juros Selic sobre o
montante do crédito reconhecido.
Os autos foram encaminhados para novo sorteio no âmbito desta Turma, tendo em
vista que o Conselheiro-Relator anterior não mais a compõe.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
Fl. 2340
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.466 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000146/2007-39

Os Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais devem ser conhecidos, nos exatos termos do correspondente
Despacho de Admissibilidade.
II
MÉRITO
II.1
Omissão
No Despacho de Admissibilidade de Embargos, a Presidente desta Turma admitiu
os Embargos de Declaração opostos pela Contribuinte, nos seguintes termos:
[...]
1 Omissão
A autuada reclama que, a despeito da homologação do crédito, a E. Turma não
se manifestou sobre a necessidade de correção pela taxa Selic, direito que estaria
amparado por entendimentos do Superior Tribunal de Justiça exarados em recurso
repetitivo e súmula, nos seguintes termos:
(a) É cabível a correção de crédito de ressarcimento quando presente a
resistência ao aproveitamento desse crédito.
(STJ. REsp 1.035.847/RS. 1a Turma. Rel. Min. Luiz Fux. J. 24/06/2009, DJ
03/08/2009)
(Súmula 411, Primeira Seção, J. 25/11/2009, DJe 16/12/2009)
(b) A morosidade no reconhecimento do crédito justifica a correção pela Selic.
(EAG no 1.220.942/SP. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. Primeira
Seção, d. 10/04/2013, p. 18/04/2013)
Adicionalmente, apresenta exemplos de casos aparentemente análogos tratados
neste Conselho e comenta que a correção foi requerida expressamente no processo.
Compulsando os autos, confirmo que existe essa menção, pelo menos, nas fls. 680,
696, 2.173 e 2.191. Ao final, a embargante requer "o aclaramento da questão
pertinente à ausência de manifestação da Turma julgadora sobre o direito à correção
do crédito homologado pela Selic."
De fato, examinando cuidadosamente a queixa, percebo que pode ser prudente
avaliar se o art. 13 (c/c art. 15) da Lei n° 10.833/2003, que veda a atualização
monetária e a incidência dos juros no aproveitamento do crédito de PIS não
cumulativo, aplica-se quando a mora no ressarcimento decorre de óbice supostamente
criado pela própria Administração.
Com efeito, a descrição do vício está lastreada em argumentação específica e
suficiente para a admissibilidade dos embargos, cujo mérito, no entanto, deve ser
oportunamente apreciado pela Turma Julgadora.
Convém notar que o presente despacho não determina se, efetivamente, ocorreu
a omissão alegada. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a
apreciação do mérito dos embargos, que é tarefa a ser empreendida subsequentemente
pelo Colegiado.

2 Conclusão
Constata-se, portanto, a presença de elementos indiciários suficientes para a
admissão dos aclaratórios.
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.466 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000146/2007-39

Com essas considerações, em face do que dispõe o § 7° do art. 65 do RICARF,
acolho os Embargos de Declaração interpostos pela contribuinte.
[...]
Os Embargos de Declaração, às fls. 2.221 a 2.234, indicam que o pedido não
apreciado encontrar-se-ia às fls. 675 e 676 dos autos. Já o Despacho de Admissibilidade, que o
pedido estaria adicionalmente às fls. 680, 696, 2.137 e 2.191.
Cabe, então, um breve histórico dos fatos, com a indicação das respectivas datas
e folhas dos autos em que se encontram consignados.
 O Recurso Voluntário foi protocolizado em 07/10/08 e está às fls. 104-
127. Em simples leitura, verifica-se que não há pedido concernente a juros
Selic.
 O julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em Diligência pela
Resolução no 3302-00.081, às fls. 01-04, datada de 08/12/2010, para que
fosse apurado o valor do crédito objeto do pedido de ressarcimento.
 Em 26/08/2013, a Embargante carreou aos autos a petição ao Delegado da
DRF, às fls. 675-676, a que se referiu nos Embargos. Pediu que fosse
aplicado o percentual de 60% sobre os créditos presumidos, na forma do
inciso I do §3o do artigo 8° da Lei n° 10.925, de 23/07/2004, e inaugurou o
tema “acréscimo de juros Selic ao pedido de ressarcimento”.
 Em 10/12/2013, a Embargante juntou nova petição, às fls. 690-696 (e-
processo) ou 674-680 (numeração em papel pela DRF). Com efeito, o
Despacho de Admissibilidade informa que houve citações à questão dos
juros nas fls. 680 e 696. Na verdade, 680 e 696 são numerações do mesmo
documento, sendo que, a primeira, do e-processo, e, a segunda, da DRF.
Novamente pleiteou a incidência do percentual de 60% sobre os créditos
presumidos, mencionando a inclusão do §10 no art. 8o da Lei no 10.925, de
2004. E fala dos juros, desta feita, apresentando como justificativa a de
que houve oposição ilegítima do Fisco.
 Por meio do Despacho de Diligência às fls. 2.215-2.130, o Auditor-Fiscal
admitiu créditos de R$ 3.759.788,02 de um total pleiteado de R$
7.041.836,59.
 Em 07/04/2015, apresentou manifestação sobre o Despacho de Diligência,
à fl. 2.135, concordando com o valor de R$ 3.759.788,02, ao qual não
foram adicionados juros.
 No dia 13/03/2017, junta petição às fls. 2.171-2.185, pleiteando que
fossem homologadas as DCOMP vinculadas ao crédito reconhecido pelo
trabalho de diligência e que fossem adicionados juros, em razão da
“resistência oposta ao seu aproveitamento”. Desta vez, mencionou as
decisões do STJ, em sede do REsp 1.035.847/RS e EAG n° 1.220.942/SP,
julgados sob o rito dos recursos repetitivos.
 Por fim, em 20/03/2017, juntou memoriais, às fls. 2.188-2.201, repisando
o conteúdo da petição citada no item anterior.
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.466 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000146/2007-39

 Na data de 29/03/2017, foi proferido o Acórdão embargado, que, diante da
convergência entre Fisco e contribuinte, reconheceu o crédito de R$
3.759.788,02.
Pois bem.
Apesar de não constar no Recurso Voluntário e não ter sido objeto de contestação
na manifestação sobre o trabalho de Diligência, o pedido foi juntado aos autos antes da
realização do julgamento. E, como se trata de matéria de ordem pública (Recurso Especial
Representativo de Controvérsia no 1.112.524/DF), o pedido deve ser conhecido.
Passo a analisar o mérito dos Embargos.
Por meio das petições juntadas aos autos nos dias 13/03/2017, às fls. 2.171-2.173,
e 20/03/2017, às fls. 2.188-2.201, pleiteia o acréscimo de juros Selic ao crédito, desde a
protocolização do PER e até a data de seu efetivo “aproveitamento”, sob o argumento de que
houve oposição ilegítima do Fisco, o que motivaria o reconhecimento do direito aos juros, nos
termos do REsp 1.035.847/RS e do EAG n° 1.220.942/SP, ambos recursos repetitivos.
Nos termos do Acórdão embargado e do Despacho do Presidente da 3o Câmara da
3a Seção de Julgamentos datado de 06/11/2019, à fl. 2.314, o crédito reconhecido por esta Turma
(R$ 3.759.788,02) foi suficiente para liquidar os débitos indicados nas DCOMP vinculadas (R$
800.000,00 e R$ 1.655.307,09, fls. 2.301 a 2.307) e restou saldo a ser ressarcido.
Em tal situação, procedente o pedido de aplicação da Selic sobre o crédito
remanescente após as compensações, consoante razões expostas no Acórdão no 3301-010.578,
de 27/06/2021, de Relatoria do Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, oriundo desta Turma
Julgadora:
II.4) incidência da taxa Selic no ressarcimento
A incidência de juros compensatórios sobre o ressarcimento de saldo credor
trimestral de créditos escriturais foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos REsp nos 1.767.945, 1.768.060 e 1.768.415, sob a
sistemática dos artigo 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 (Código de Processo
Civil), em que decidiu que é devida a correção monetária, quando há resistência do
Fisco em deferir o pedido. Ainda, segundo a decisão desse Tribunal Superior, a
resistência do Fisco se configura depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias
contados da data de protocolo do respectivo pedido de ressarcimento.
A decisão no REsp no 1.767.945, transitou em julgado na data de 28 de maio de
2020, bem depois da aprovação da referida súmula do CARF no 125 que vedava o
pagamento de juros compensatórios sobre o saldo credor trimestral do PIS e da Cofins.
A ementa da decisão do referido REsp, assim dispõe, literalmente:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO
PELO
FISCO.
SÚMULA
411/STJ.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N.
11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais, derivados
do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da
não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal" (REsp
1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.466 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000146/2007-39

164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-
se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento
de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do
contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da
Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por termo
inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente concedido ao
Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do contribuinte.
Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no dia seguinte à
apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar com a
incidência da correção monetária, sob o argumento de estar opondo "resistência
ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição ilegítima se poderá
identificar na conduta do Fisco em servir-se, na integralidade, do interregno de 360 dias
para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise
do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/
Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/10/2018; AgInt no REsp
1.239.682/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2018; AgInt no
REsp 1.737.910/PR, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no REsp
1.282.563/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16/11/2018;
AgInt no REsp 1.724.876/PR, Rel. Ministra Regina Helena
Essa mesma ementa foi utilizada nas decisões dos REsp nos 1.768.060 e
1.768.415 que foram julgados no mesmo dia. Ambos os julgamentos trataram de
pedidos de ressarcimento de créditos presumidos do PIS e da Cofins da agroindústria,
assim ementados:
“6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)"
Ressaltamos ainda que a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
levando-se em conta as decisões do STJ e o Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de
junho 2021, já atualizou o SIEF para aplicar os juros compensatórios, à taxa Selic,
sobre os pedidos de ressarcimento do PIS e da Cofins depois de decorridos 360 o 360
(trezentos e sessenta) dias contados da data de protocolo do respectivo pedido de
ressarcimento, nos termos da Nota Técnica Codar no 22/2021, data de 30/06/2021.
Assim, levando-se em consideração que a Súmula CARF no 125 foi aprovada
em 03/09/2018 e, ainda, que a decisão do STJ no REsp no 1.767.945 transitou em
julgado em 28/05/2020, esta deve prevalecer sobre aquela, aplicando-se ao presente
caso o disposto no § 2o do artigo 62 do RICARF.
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.466 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000146/2007-39

Portanto, procedente o direito à atualização monetária do saldo a ressarcir
deferido, pela Taxa Selic, depois de decorrido o prazo de 360 (trezentos e sessenta dias),
contado da data da protocolização do respectivo pedido.
III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração para sanar o vicio
apontado, com efeitos infringentes para possibilitar a aplicação dos juros de mora Selic ao saldo
de crédito a ressarcir apurado após as compensações efetuadas, depois de decorrido o prazo de
360 (trezentos e sessenta dias), contado da data da protocolização do respectivo pedido.

(documento assinado digitalmente)
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.

Fl. 2345
DF CARF MF
Original